Tribunal: TJMT
Processo: 1001409-88.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1001409-88.2025.8.11.9005
IMPETRANTE: FLAVIO LIMA DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE ALTA FLORESTA - MT
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSUMIDOR. CONDIÇÃO PARA INGRESSO EM JUÍZO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que condicionou o prosseguimento de ação de cobrança de FGTS à comprovação de prévio requerimento administrativo.
2. O impetrante sustenta que a exigência viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/88), pois inexiste previsão legal que condicione o ajuizamento da demanda ao esgotamento da via administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em definir se há fundamento legal para condicionar o acesso ao Judiciário à comprovação de prévia reclamação administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal assegura que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", sendo vedada qualquer exigência que restrinja indevidamente o acesso à Justiça.
5. O Código de Processo Civil incentiva a solução consensual dos litígios, mas não estabelece a exigência de tentativa extrajudicial como condição para o ajuizamento da ação, sendo o requerimento administrativo apenas um meio alternativo de resolução de conflitos.
6. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no 159/2024, sugeriu a adoção de medidas para identificar, tratar e prevenir a litigância abusiva. Contudo, essa recomendação não pode ser interpretada de modo a criar requisitos processuais não previstos em lei, especialmente quando tais requisitos possam dificultar o acesso à justiça.
7. A exigência imposta pela decisão impugnada cria uma restrição indevida ao direito de ação, violando os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e do amplo acesso à Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segurança concedida.
Tese de julgamento: "1. É vedado condicionar o acesso ao Judiciário à comprovação de tentativa prévia de solução administrativa, pois inexiste previsão legal para tanto. 2. A exigência de prévio requerimento administrativo viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001409-88.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BARBARA LEILANE PEREIRA BARBOSA - CPF: 060.850.511-07 (ADVOGADO), FLAVIO LIMA DA SILVA - CPF: 018.800.181-60 (IMPETRANTE), Forum de Alta Floresta (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025